Tribunal: TJPA
Processo: 0006607-78.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006607-78.2020.8.14.0061

APELANTE: JUCELINO CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. FALSA IDENTIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jucelino Conceição de Souza contra sentença que o condenou pela prática de quatro crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, em concurso formal (art. 70, CP), à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, além de 384 dias-multa, bem como pelo crime de falsa identidade (art. 307, CP), à pena de 4 meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, em razão de assalto cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria aptas a sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo independentemente de apreensão e perícia; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo conjunto documental e pela prova oral produzida na fase judicial, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

A autoria recai de forma segura sobre o apelante, evidenciada pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e das testemunhas policiais, bem como pela apreensão de arma de fogo, uniformes da empresa e documentos das vítimas.

5.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas imparciais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

6.

Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar a condenação, inexistindo elementos concretos que maculem sua credibilidade.

7.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, quando comprovado por outros meios de prova idôneos, como os relatos das vítimas e testemunhas.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se legítima diante do modus operandi mais gravoso, caracterizado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, justificando a exasperação maior que 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) da pena-base.

9.

A dosimetria observou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo proporcional a fração aplicada, assim como correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantum da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base na palavra firme das vítimas, corroborada por depoimentos policiais e demais provas judiciais.

2.

A majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia, quando comprovado o seu uso por outros meios de prova.

3.

A exasperação da pena-base é legítima quando as circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade do modus operandi.

4.

O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada supera oito anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, a; 59; 70; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; 307.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; TJPA, Súmula nº 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUCELINO CONCEIÇÃO DE SOUZA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da vara criminal da comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V e §2º - A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70 – Reprimenda de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa; e pelo delito previsto no art. 307, CPB – Reprimenda de 04 (quatro) meses de detenção, sendo todos os dispositivos mencionados do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o fechado (ID
26616363)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
26616154 - Pág. 01/07),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
26601204 - Pág. 01/02):

Narra a denúncia (id 38497351), em síntese, que no dia 25/01/2019, por volta das 07h15, nesta cidade, o acusado, juntamente com outros indivíduos, invadiu a sede da empresa ELETROROCHA e subtraiu diversos pertences mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Segundo a exordial, o réu, armado, rendeu o empresário, enquanto outros dois indivíduos ficaram dando cobertura no portão de entrada. Aduz que o réu manteve os presentes ajoelhados e desferiu uma coronhada na cabeça do empresário.

Narra a inicial que todos os presentes tiveram as mãos amarradas e foram trancados na despensa até que a empreitada criminosa findasse.

Conforma a peça de ingresso, os indivíduos subtraíram de Nilson Oliveira Rocha, uma caminhonete CHEVROLET S10 LT, placa ONL 2347, COR PRATA, CHASSI 9BG148MK0EC404950 RENAVAM N° 0058745442-3, ΑΝΟ 2013/2014, que posteriormente fora abandonada pelos assaltantes e devolvida para vítima. Além do veículo, foram subtraídos um TELEFONE CELULAR da marca SAMSUNG GALAXY NOTE 8, de cor preta, um CORDÃO, um PINGENTE em ouro com a descrição NILSON, um RELÓGIO DE PULSO folheado a ouro, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), um NOTEBOOK da marca DELL, DOCUMENTOS DA EMPRESA N. O ROCHA E COMÉRCIO nome fantasia ELETRO ROCHA e documentos de medição dos serviços e diversos pertences dos empregados (José Ribamar, Mateus, Rosileide de Carvalho e Ortenizia Alves).

Informa que o réu foi reconhecido por todas as vítimas; que alguns agentes utilizavam fardamento da empresa no momento dos fatos; que diligências policiais lograram apreender numa residência um revólver calibre .38, o título de eleitor de Ortenízia Alves, uma carteira preta, um uniforme da empresa ELETROROCHA e um carrinho em nome da mesma pessoa jurídica.

Por fim, relata a denúncia que o réu se identificou como proprietário da arma de fogo, atribuindo-se o nome de VANDERLEI CONCEIÇÃO DE SOUSA, e confessou a participação nos delitos
.

Em suas razões recursais (ID nº
26616370
), a defesa do recorrente pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio pro reo
. Na dosimetria, pede a redução da pena-base ao mínimo legal ou exasperação em 1/8 (um oitavo), exclusão da majorante referente à arma de fogo e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões (ID nº
26616374
), o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do apelo, para ser “
r
econhecido o aumento de 1/8 pela circunstância judicial valorada negativamente”
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
28753942
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para ser “
reformado o quantum de aumento aplicado à pena-base pela circunstância judicial valorada negativamente
”
.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é evidente e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 26616314 e ID 26616350), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID 26616363 - Págs. 02/03),
litteris
:

A vítima
NILSON OLIVEIRA ROCHA
disse que estava na residência alugada para os seus empregados quando a casa foi invadida por quatro indivíduos, um deles armado com um revólver .38; que todos foram amarrados; que foram levados seu carro, alguns outros pertences e cinco mil reais em espécie; que os agentes agrediram as vítimas com coronhadas; que as vítimas foram amarradas; que um dos agentes mandava matar as vítimas; que tomou uma coronhada na nuca que deixou uma cicatriz até os dias de hoje; que os celulares de todos os presentes foram levados; que recuperou apenas o carro; que todos ficaram trancados no banheiro com as mãos amarradas por uns trinta ou quarenta minutos; que o veículo era uma Chevrolet S10; que foram levados documentos da empresa; que da vítima JOSÉ RIBAMAR foi levado um celular; que somente um dos agentes estava armado; que os agentes perguntavam quem era o dono da empresa; que não fez reconhecimento do réu na delegacia, apenas por foto; que a pessoa que estava armada possuía uma tatuagem no pescoço e era auxiliado por um indivíduo magro, este último reconhecido por ele em sede policial.

A testemunha
ANTÔNIO CARLOS PIRES FERNANDES
, investigador de polícia, disse se recordar vagamente dos fatos; que o réu foi preso em uma diligência para investigação de tráfico de drogas; que na casa havia documentos da empresa e de uma das vítimas; que o réu negou informalmente; que havia TVs e outros objetos, mas não eram das vítimas deste caso; que o réu deu vários nomes falsos; que foi levada uma caminhonete da empresa; que o réu era quem portava a arma e estava bastante agressivo.

A testemunha
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA SANTIAGO
, investigador de polícia, disse que participou das diligências do caso, tendo encontrado o réu em uma casa com uma arma de fogo e pertences de algumas vítimas; que a casa era de uma suposta namorada do réu; que houve denúncia anônima de tráfico de drogas no local; que no local estavam o réu, uma senhora (sua namorada) e um rapaz; que a arma estava escondida; que a arma era um revólver calibre .38; que também havia no local fardamento da empresa; que havia documentos pessoais de algumas vítimas no local; que o réu se identificou como VANDERLEI inicialmente; que o réu confessou a propriedade da arma e que tinha atuado no roubo; que o réu era foragido do sistema prisional.

A testemunha
GLÁUCIA RÍZIA VERAS PANTOJA
, investigadora de polícia, disse que houve uma denúncia sobre tráfico na COHAB; que nas diligências foram encontrados uniformes da empresa e documentos da empresa e pessoais de vítimas na casa; que o réu inicialmente negou os fatos, mas assumiu posteriormente; que as vítimas disseram terem sido três ou quatro agentes; que o réu forneceu nome falso aos policiais; que o réu deu vários nomes falsos, dentre eles VANDERLEI; que alguma vítima reconheceu o réu; que as vítimas foram rendidas em um quarto; que os agentes foram muito violentos com as vítimas.

A vítima
ORTENIZIA ALVES
disse que foram abordados por dois assaltantes numa casa; que não reconheceu o réu na delegacia; que todos os celulares foram levados; que um anel seu também foi levado, assim como seus documentos de identificação, os quais foram recuperados; que não lembra de ter reconhecido alguém por fotografias; que um dos agentes utilizava arma; que todos ficaram trancados em um quarto; que só saíram depois que os agentes foram embora; que os homens ficaram de joelhos e as mulheres de cabeça baixa; que foram levados pertences de Rosileide; que a entrada dos agentes foi muito rápida.

A vítima
ROSILEIDE DE CARVALHO
disse que estavam na empresa, quando os agentes chegaram e colocaram os presentes em um quarto; que levaram pertences de todo mundo; que seu celular e seu brinco de ouro foram levados; que lembra de serem dois agentes, um deles armado; que o armado era o mais violento e mandava que não olhasse no rosto deles; que o roubo foi pela manhã; que ficaram trancados no quarto por uns quarenta minutos; que a pessoa armada tinha o rosto fino; que não fez reconhecimento na delegacia; que os agentes estavam de roupa normal; que nada seu foi recuperado; que a pessoa por ela reconhecida foi quem anunciou o assalto; que não lembra de ter visto fotos na delegacia.

A vítima
JOSÉ RIBAMAR
disse que foram dois agentes; que cada um dos agentes tinha uma arma; que seu celular foi levado; que foram levados pertences e dinheiro de todos os presentes; que os agentes mandavam baixar a cabeça; que fez reconhecimento pessoal na delegacia; que um dos agentes tinha uma cicatriz no rosto; que foram levados dois aparelhos celulares seus.

O
réu
negou os fatos; disse que a vítima não o reconheceu em juízo.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das vítimas, aliado aos demais testemunhos judiciais, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito, no sentido de que o recorrente foi um dos autores do roubo majorado apurado na marcha instrutória.

Nessa toada, sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de idoneidade para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Insurge-se, ainda, a defesa,
contra a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, todavia, sem razão.

No caso dos autos, sem maiores divagações, de acordo com os depoimentos angariados em juízo, conforme visto nas transcrições acima, vislumbra-se o manejo de artefato bélico na empreitada criminosa.

Lado outro, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CRIMES DE NATUREZA PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL.
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO, MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restaram evidenciados nos autos os indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, consubstanciados através dos depoimentos da vítima, corroborados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, indicando a prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 2. Prevalece o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e adotado por esta Corte de Justiça, no sentido de que nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui relevante valor para o deslinde dos fatos, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de provas constantes nos autos, haja vista que os delitos dessa natureza são cometidos, normalmente, sem a presença de testemunhas. 3. Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais responsáveis pela ocorrência, também são de suma importância para o acervo probatório dos autos, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, constituindo fundamentação idônea a comprovar a autoria e materialidade delitivas. 4. O reconhecimento pessoal é necessário apenas quando há dúvida acerca da individualização do suposto autor do fato, o que não ocorre no caso em comento, posto que a ofendida narrou detalhadamente o ocorrido e sua narrativa coaduna com as demais provas existentes no feito.
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. Na sentença condenatória, o Juízo a quo fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do apelante, no entanto negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime estabelecido. 7. O acusado respondeu a todo o processo em liberdade e as circunstâncias judiciais não lhe foram valoradas negativamente, bem como o apelante não é reincidente, não possuindo condenações transitadas em julgado em seu desfavor, além de que ausentes quaisquer fatos novos que justifiquem sua segregação, de modo que o recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 8. Revogo a prisão preventiva do apelante e concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, fixando as medidas cautelares diversas da prisão. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Assim, como se verifica dos autos, tanto a vítima quanto os policiais em juízo, asseveraram que foi utilizada arma no ato do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto ao uso do artefato.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o presente pedido defensivo.

III – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, pretende-se a reforma da dosimetria.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

III.I. – DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante (ID 26616363 - Pág. 06):

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal. É que, apesar de as vítimas terem relatado que um dos agentes era extremamente violento, a ponto de as agredir fisicamente, a instrução não logrou êxito em individualizá-lo (ademais, o outro indivíduo, segundo as vítimas, se mantinha calmo e refreando o ímpeto do mais agressivo), pelo que, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, tal circunstância não deve ser ponderada em seu desfavor.

Os antecedentes são imaculados, já que a condenação pretérita será utilizada na segunda fase, a título de reincidência.

No que toca à conduta social[2] [file:///C:/ANTONIO%20TELETRABALHO/0006607- 78.2020.8.14.0061_SENTEN%C3%87A_ROUBO_CONCURSO%20DE%20AGENTES%20ARMA%20RESTRI%C3%87%C3%83O%20DE%20Le à personalidade do agente[3] [file:///C:/ANTONIO%20TELETRABALHO/0006607- 78.2020.8.14.0061_SENTEN%C3%87A_ROUBO_CONCURSO%20DE%20AGENTES%20ARMA%20RESTRI%C3%87%C3%83O%20DE%20Lpoucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias dos crimes[4] [file:///C:/ANTONIO%20TELETRABALHO/0006607- 78.2020.8.14.0061_SENTEN%C3%87A_ROUBO_CONCURSO%20DE%20AGENTES%20ARMA%20RESTRI%C3%87%C3%83O%20DE%20Ldestoam do ordinário, tendo em vista a prática dos delitos em concurso de agentes e com restrição de liberdade (majorantes sobejantes utilizadas na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial prevalecente).

Os motivos dos crimes são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências dos crimes são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Em razão da agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 e torno intermediária a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Em virtude do concurso formal reconhecido, majoro a pena em 1⁄4, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado, pelos crimes de roubo, a 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular o aresto judicial referente às circunstâncias do crime, o passarei a examinar.

Tal vetorial, atinente ao modus operandi empregado na prática delitiva, de fato, exacerba a o tipo penal incriminador, pois, como fundamentado pelo julgador monocrático, “
destoam do ordinário, tendo em vista a prática dos delitos em concurso de agentes e com restrição de liberdade (majorantes sobejantes utilizadas na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial prevalecente)
”.

Por isso, havendo dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, mantenho a fundamentação negativa da vetorial referente às circunstâncias do crime.

Presente uma circunstância judicial, em que pese tenha sido operada a exasperação em 1/2 (metade) sobre a pena-base, entendo tal fração proporcional, posto que foram alocadas 02 (duas) majorantes na referida vetorial (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima).

Diante de tais razões, deve ser mantida irretocável a reprimenda basilar em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, dada sua proporcionalidade, e, consequentemente a pena final de
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 384 (trezentos e oitenta e quatro) dias-multa
, atingida após todo o processo dosimétrico realizado a quo, a qual não merece qualquer reparo.

III.II. – DOSIMETRIA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

Deixo de realizar o exame em questão, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Por isso, justa, razoável e proporcional a pena final de
04 (quatro) meses de detenção
,
atingida após todo o processo dosimétrico realizado a quo, a qual não merece qualquer reparo.

IV – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO.

Nessa esteira, incabível o pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, eis que a maior reprimenda corporal fixada
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
amolda-se perfeitamente ao regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CPB.

V – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026